Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ELLEN CRISTINE SANTOS LISBOA contra suposto ato ilegal do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que foi aprovada na posição 142 no concurso para o cargo de Técnico de Gestão Educacional, Especialidade de Secretário Escolar, regido pelo edital no. 23 de 13/10/2016, que previa 62 vagas e cujo resultado foi homologado em 22/09/2017. Informa que, em 21/05/2021, foi publicada a sua nomeação para o exercício do cargo para o qual fora aprovada e que foi enviado um telegrama. Contudo, o telegrama fora enviado para o endereço errado, de forma que, em que pese constar no código de rastreamento que da ECT que o telegrama fora recebido em 25/05/2021, na verdade só teve conhecimento do telegrama em 03/08/2021. Aduz que, por deficiência na comunicação da Administração Pública, não tomou as medidas necessárias para a posse e exercício do cargo e o Governador do Distrito Federal desconstituiu a nomeação em novo decreto publicado em dia 13/08/2021. Afirma que manteve seus dados cadastrais atualizados perante a banca organizadora e que não é razoável exigir que acompanhe diuturnamente as publicações de nomeações no DODF, especialmente porque a homologação do resultado e dos aprovados ocorrera em 2017 e a nomeação deu-se em 2021. Defende ter o direito líquido e certo de que sua nomeação observe os princípios da razoabilidade e da publicidade e alega estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar para que seja determinado à Autoridade Impetrada que reserve a vaga, conceda à impetrante novo prazo para a apresentação de documentos e designe nova data para posse no cargo público. No mérito, requer a concessão da segurança, para que seja reconhecida a nulidade da isolada convocação objeto da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal No. No 95, do dia 21/05/2021, pagina 29, Seção II, e, ratificando a liminar ora requerida, que seja assegurada a reserva da vaga e o estabelecimento de novo prazo para a apresentação de documentos e posse no cargo público de Técnico de Gestão Educacional, Especialidade de Secretário Escolar, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A impetrante requereu também os benefícios da gratuidade de justiça por não ter condições de custear as despesas, e eventuais ônus processuais, sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua família. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita à impetrante. Impende registrar, inicialmente, que nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesta fase processual, a questão a ser dirimida cinge-se à aferição dos pressupostos para a concessão de liminar no mandado de segurança, onde se almeja a concessão da tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora reserve a vaga, conceda à impetrante novo prazo para a apresentação de documentos e designe nova data para posse no cargo público. De acordo com o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, nos mandados de segurança, o juiz poderá ordenar que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Assim, para a concessão da liminar devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, de que está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação almejada. Compulsando os autos, verifica-se que no cadastro da CEBRASPE, banca responsável pelo concurso público que a impetrante foi aprovada, consta o endereço da candidata como ‘QUADRA QNN 27 MODULO C BLOCO L 1503 – CEILÂNDIA NORTE, CEP 72225-273 (ID. 29459607). Contudo, o endereço impresso que consta no telegrama enviado à impetrante em 24/05/2021 é o QNN 27 MODULO C LOTE C – RESIDENCIAL ALEGRO 1503. Logo, há divergência entre o endereço cadastrado e o endereço impresso no telegrama. Verifica-se, ainda, que no campo do endereço no telegrama há a anotação da letra “L” em caneta (ID. 29464870). A impetrante alega que, apesar de constar no código de rastreamento que da ECT que o telegrama fora recebido em 25/05/2021 (ID. 29464874), na verdade só teve conhecimento do telegrama em 03/08/2021. Pelo site de buscas de CEP dos Correios[1], o CEP 72225-273 é referente ao logradouro QNN 27 Módulo C Ceilândia Norte (Ceilândia) Brasília/DF. Logo, não consta do endereço oficial da impetrante a parte “LOTE C”, como impresso no telegrama. E tampouco há essa descrição no endereço fornecido à banda examinadora pela impetrante. A letra “L”, referente ao bloco do condomínio onde a impetrante mora, está escrito à caneta no telegrama, o que permite concluir pela correção do endereço em algum momento após a expedição do telegrama. Assim, em análise preliminar, pode-se concluir que o telegrama foi enviado para endereço equivocado, não cumprindo, portanto, a finalidade proposta, qual seja, comunicar pessoalmente a candidata aprovada sua nomeação. Ademais, o resultado definitivo do concurso público em questão ocorreu em setembro de 2017 (ID. 29464861), ficando evidente o longo lapso temporal decorrido até a nomeação da impetrante, ocorrida em 21/05/2021, quase quatro anos depois, ratificando, mais uma vez, a necessidade da notificação pessoal, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade, já que não é, de fato, razoável exigir que o candidato aprovado acompanhe, por quase quatro anos, diariamente, as publicações oficiais. Há diversos precedentes deste Conselho Especial nesse sentido: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL. LEI No 1.327/96. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE. ART. 37, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. Preliminar de ausência de condições da ação. Mostra-se adequada a via do mandado de segurança se a matéria posta em exame vem acompanhada de prova documental, sem a necessidade de dilação probatória. 1.1. Preliminar rejeitada. 2. A simples publicação do ato de nomeação no diário oficial não é suficiente, por si só, para atender aos princípios constitucionais da publicidade, da legalidade e do interesse público. 3. Em razão de expressa disposição na Lei Distrital no 1.327/96, bem como no edital de regência do concurso, é necessário o envio de telegrama a fim de dar efetiva publicidade ao ato de nomeação da impetrante. 3.1. Ressalte-se que restou comprovado que a candidata conservou endereço atualizado junto à instituição organizadora do concurso, demonstrando que a Administração tinha condições de enviar a referida correspondência à pessoa aprovada no concurso. 4. Não é razoável admitir que a parte nomeada deixe de tomar posse apenas por não ter lido o Diário Oficial e, neste particular, vale observar que este tipo de publicação cumpre o dever de publicidade apenas no plano formal. 4.1. Na prática, sabe-se que é um meio de comunicação de pouca ou quase nenhuma efetividade. 5. Enfim. " A discricionariedade da Administração Pública encontra limites, além da legalidade, também no princípio da razoabilidade. Não se mostra razoável exigir que a candidata acompanhe diariamente as publicações oficiais, principalmente depois de decorrido longo lapso temporal entre a homologação do resultado e a nomeação da impetrante. 2. Ademais, a mera publicação da nomeação da candidata em Diário Oficial mais de um ano após a homologação do resultado final do certame viola o princípio da publicidade" .(Dra. Fabiana Costa Oliveira Barreto, Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios). 5. Segurança concedida. (Acórdão 1275055, 07041597520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 18/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM SAÚDE- ENFERMAGEM. NOMEAÇÃO MAIS DE UM ANO APÓS A HOMOLOGAÇÃO. ENVIO DE TELEGRAMA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O telegrama enviado ao candidato informa endereço insuficiente, a despeito de os dados cadastrais corretos. Não atingiu, portanto, a sua finalidade, ou seja, conferir efetivo conhecimento ao interessado acerca do ato de sua nomeação. 2. Esta e. Corte já se manifestou no sentido de que viola o direito líquido e certo do candidato o ato da Administração que deixa de utilizar os meios disponíveis para convocar o candidato para a posse, em apreço à boa-fé objetiva. 3. Ordem concedida. Unânime. (Acórdão 1085470, 20170020230604MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: 41/44) CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ASSISTENTE DE TRÂNSITO - EDITAL NORMATIVO N. 1/2010 SPOG/DETRAN - NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA - TELEGRAMA ENVIADO PARA ENDEREÇO ERRADO - NÃO CUMPRIMENTO DA FINALIDADE - GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Pacífico o entendimento neste e. Tribunal de que não basta a publicação do ato de nomeação de candidato aprovado em concurso no órgão de imprensa oficial e na internet, sendo obrigatória, por impositivo da Lei no 1.327/96, a comunicação pessoal do candidato para a respectiva nomeação e posse, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Precedentes. 2. Não é razoável exigir do candidato aprovado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais, ainda mais, dado o longo lapso temporal decorrido entre o resultado final do certame e a nomeação da candidata - quase 03 (três) anos. 3. Segurança concedida. (Acórdão 810704, 20140020098333MSG, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/8/2014, publicado no DJE: 20/8/2014. Pág.: 16) Assim, há relevância dos fundamentos invocados pela impetrante para demonstrar violação a direito líquido e certo. O perigo da demora está caracterizado porque a espera pela regular tramitação da ação pode impedir a efetivação do direito ameaçado. Logo, se mostra cabível a concessão parcial da tutela de urgência almejada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar que a Autoridade Coatora reserve a vaga destinada à impetrante até a conclusão do presente writ. Notifiquem-se as autoridades informantes para que preste as informações (art. 7o, I, da Lei no 12.096/2009). Cientifique-se o Distrito Federal, nos termos do inciso II do art. 7o, da mencionada normal legal. Decorrido o referido prazo, ouça-se o Ministério Público. Publique-se e intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php, consultado em 30/09/2021